Tribunal: TJSP
Processo: 1047769-20.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato bancário c.c. obrigação de não fazer - Empréstimos pessoais – Descontos em conta corrente - Percentual que ultrapassa 30% do salário líquido – Procedência parcial, para limitar os descontos a 30% do salário líquido da autora, afastada a alegação de vedação da capitalização dos juros – Salário creditado em conta corrente que não perde seu

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato bancário c.c. obrigação de não fazer - Empréstimos pessoais – Descontos em conta corrente - Percentual que ultrapassa 30% do salário líquido – Procedência parcial, para limitar os descontos a 30% do salário líquido da autora, afastada a alegação de vedação da capitalização dos juros – Salário creditado em conta corrente que não perde seu caráter alimentar - Única renda da autora - Soma dos descontos ultrapassa o valor legal que garante sustentabilidade - Necessidade de limitação ao patamar de 30% para garantir a dignidade e a subsistência do devedor - Posicionamento jurisprudencial - Aplicação, por analogia, dos preceitos da Lei no 10.820/03 – Precedentes – Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência – Impossibilidade de isenção, mas apenas de suspensão da exigibilidade - Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047769-20.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CLAUDIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047769-20.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação no 1047769-20.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo 9a Vara Cível Foro Regional II Santo Amaro
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco Itaú Unibanco S.A. e Ana Claudia de
Souza
Juiz de Primeiro Grau: Anderson Cortez Mendes
Voto no 40246
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação revisional de contrato
bancário c.c. obrigação de não fazer - Empréstimos pessoais
Descontos em conta corrente - Percentual que ultrapassa 30% do
salário líquido Procedência parcial, para limitar os descontos a
30% do salário líquido da autora, afastada a alegação de vedação
da capitalização dos juros Salário creditado em conta corrente
que não perde seu caráter alimentar - Única renda da autora -
Soma dos descontos ultrapassa o valor legal que garante
sustentabilidade - Necessidade de limitação ao patamar de 30%
para garantir a dignidade e a subsistência do devedor -
Posicionamento jurisprudencial - Aplicação, por analogia, dos
preceitos da Lei no 10.820/03
Precedentes
Honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência Impossibilidade de
isenção, mas apenas de suspensão da exigibilidade - Sentença
mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 6 de fevereiro de 2020 (fls. 212/221), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário c.c. obrigação de não fazer,
conforme o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE A DEMANDA formulada por ANA CLAUDIA DE SOUZA, para condenar
ITAÚUNIBANCO S.A. a limitar ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos,
inclusive do 13o salário, com subtração do imposto de renda retido na fonte e da
contribuição previdenciária, os descontos realizados em seu favor em razão de contratos
de mútuos entabulados, com consignação da contraprestação devida, admitida a sua
majoração em conformidade ao reajuste aplicável à remuneração do mutuante, de sorte a
tornar definitiva a tutela e urgência. Condeno, diante de sua sucumbência substancial, na
forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ANA CLAUDIA DE
SOUZA ao pagamento das despesas processuais, bem como de honorários advocatícios,
nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 e do artigo 85, caput, do Código de Processo
Civil, que arbitro, em conformidade com o artigo 85, §2o do mesmo diploma legal, em
10% do valor da causa, a ser corrigido, desde seu ajuizamento, segundo a Tabela Prática
de Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047769-20.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Paulo. Os juros moratórios correm do trânsito em julgado, na esteira do disposto pelo
artigo 85, §16o do Código de Processo Civil. Deferido o pedido de assistência judiciária,
de sorte que as condenações ficam subordinadas ao disposto pelo artigo 98, §§2o e 3o, do
mesmo diploma legal. Com o trânsito em julgado, resta extinta a fase de conhecimento,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.
Publique-se, registre-se e intime-se”.
Nas razões do recurso do requerido é alegado que: não poderia ter
sido aplicada, por analogia, a Lei no 10.820/03, pois os contratos não são de empréstimo
consignado; não foi observado o disposto no REsp 1.586.910/SP; a limitação dos
descontos privilegia o devedor, eterniza a obrigação e alimenta o superendividamento.
Pede provimento do recurso para modificação da sentença (fls. 225/231).
Nas razões do recurso da autora é alegado que deve ser ela isenta
dos honorários da sucumbência, pois beneficiária da gratuidade da justiça. Pede
provimento do recurso para modificação da sentença. Subsidiariamente, pede que seja
suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios (fls. 238/241).
Contrarrazões apresentadas somente pelo requerido (fls. 245/247).
Valor atribuído à causa em 24/08/2019: R$ 77.135,86 (fl. 21).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Partes
legítimas e regularmente representadas. As apelações, interpostas em 03/03 e 04/03/2020,
são tempestivas, estando devidamente instruída com o preparo a apelação do requerido,
sendo isentada do recolhimento de preparo a apelação da autora, em razão da gratuidade da
justiça a ela concedida às fls. 132/134).
Trata-se de ação na qual a autora pleiteia que os descontos dos
empréstimos pessoais firmados com o requerido e descritos na inicial sejam limitados ao
percentual de 30% de seu salário líquido. Pretende, ainda, que seja afastada a capitalização
dos juros.
A ação foi julgada parcialmente procedente, limitando-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047769-20.2019.8.26.0002 -Voto no
4
descontos ao percentual de 30% do salário líquido da autora, rejeitado o pedido para afastar
a capitalização dos juros.
Quanto aos descontos em folha de pagamento ou em conta
corrente, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do
REsp 155722/SP, realizado em 22/08/2018, decidiu, por unanimidade, cancelar a Súmula
603, a qual vedava a retenção de salário com a finalidade de adimplemento de mútuo
comum.
Sendo assim, deve subsistir anterior posicionamento desta Câmara,
que entende inexistir qualquer ilegalidade nos descontos em folha de pagamento ou na
conta corrente em que creditados os vencimentos da parte autora, por se tratar de parte
integrativa do contrato como garantia principal de sua execução ou, no mais das vezes,
como única segurança da instituição financeira para o recebimento de seu crédito. Nesse
sentido é o entendimento do REsp 1.586.910/SP.
Assim, é sabido que não há qualquer ilegalidade nos descontos em
folha de pagamento ou na conta corrente. Todavia, depositado o salário na conta da autora,
este não perde seu caráter alimentar.
O fato de a verba alimentar ser “creditada” mensalmente na conta
corrente não afasta sua natureza. Esta não se modifica apenas por seu recebimento constar,
na linguagem financeira, como “crédito”, pois se trata, em verdade, de verba alimentar
recebida por meio de “crédito” em conta corrente. Assim, sua natureza e origem não são
alteradas, não podendo, portanto, ser considerado como outro “crédito” qualquer.
Assim é, porque os salários e, em sua substituição, os benefícios
previdenciários, por seu caráter alimentar, são protegidos por princípios constitucionais, os
quais asseguram a existência digna e a defesa dos interesses do consumidor, não podendo
ser quase consumido por dívidas, devendo este ter acesso aos recursos para a própria
subsistência.
No caso, a conta corrente em que são descontados os empréstimos
pessoais também é a mesma de recebimento do salário, sendo a única fonte de renda da
autora. Assim, a soma dos descontos não pode superar os 30% de seu salário líquido, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047769-20.2019.8.26.0002 -Voto no
5
decorre da natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade. Portanto, é
possível, por analogia, aplicar à situação as regras da Lei no 10.820/03, ainda que os
empréstimos não sejam consignados.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, sufraga
a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos, inclusive, quando se trata de
débito em conta corrente:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO
EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30%
(TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES
DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com
a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do
correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo
bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de
legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação
de seu crédito pelas vias judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de
mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o
entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento
(EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).
3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente
ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de
empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de
atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de
realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide
na hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047769-20.2019.8.26.0002 -Voto no
6
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1535736/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, T2, julgado em 13/10/2015, DJe
18/11/2015) grifo nosso
O entendimento desta Câmara não é diverso:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Empréstimos. Servidor público estadual.
Descontos em folha de pagamento e conta corrente destinada ao
recebimento de proventos. Percentual que ultrapassa 30% dos
vencimentos líquidos. Limitação determinada para garantir a dignidade
e a subsistência do devedor. Inteligência do art. 2o, inciso I, da Lei no
10.820/03. Pedido subsidiário para limitação a 35% dos vencimentos da
autora. Não acolhimento. Contratação via cartão de crédito não
comprovada. Percentual, ademais, que representa teto máximo e não
parcela obrigatória de desconto. Precedentes do TJSP e do STJ.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação
1010621-23.2016.8.26.0020; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII -
Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018;
Data de Registro: 17/05/2018).
Assim, não obstante se reconheça o direito de as instituições
financeiras reaverem o crédito ofertado e a validade da cláusula que autoriza a amortização
por meio de descontos, estes não podem ser irrestritos, sob pena de afrontar a diretriz
constitucional da dignidade da pessoa humana, ante o prejuízo da subsistência da parte.
Ademais, não se trata de liberação da dívida da autora, que, aliás,
não a contesta, mas apenas de limitação sobre o percentual do débito a ser fixado em
liquidação, conforme bem determinado na sentença.
Por outro lado, a instituição bancária, igualmente, devia ser
diligente ao emprestar dinheiro à autora, conhecedora que era de sua condição financeira
precária.
Portanto, correta a limitação determinada na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047769-20.2019.8.26.0002 -Voto no
7
No mais, quanto aos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, não comporta acolhimento o pedido de isenção por se tratar a autora de
beneficiária da gratuidade da justiça.
O vencido pagará honorários ao advogado do vencedor, nos termos
em que dispõe o art. 85 do CPC. A mera concessão do benefício da gratuidade da justiça
não afasta a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais e
tampouco pelos honorários advocatícios (art. 98, § 2o, CPC), restando apenas suspensa a
exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, CPC, tal como já
previsto na sentença, não sendo caso de análise do pedido subsidiário formulado nas razões
do recurso da autora.
O caso, portanto, é de manutenção da sentença.
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho aos advogados do requerido na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85,
§ 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a autora com o adicional de 5% (cinco por cento) de
honorários, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à causa,
observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator